Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-60.2019.8.11.0050
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001754-60.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0010-50 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON
– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Conforme a Edição n. 083 da Jurisprudência em Teses do STJ: “as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ”

3. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 1005529-62.2017.811.0015, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 28/09/2021).

4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a nulidade no julgamento do processo administrativo em razão de ter sido considerado o tempo incorreto de espera na fila pelo consumidor.

Assevera que por se tratar de uma cooperativa não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Aduz que da análise mais aprofundada dos autos não estaria caracterizada nenhuma infração prevista na legislação municipal.

Subsidiariamente, caso entenda pela manutenção da multa, requer a redução da multa aplicada pelo PROCON, em respeito princípios constitucionais do não confisco, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, anulando a pena de multa aplicada à Apelante, quer pelas nulidades do ato administrativo, quer pela ausência de qualquer infração à legislação consumerista, devendo ainda, subsidiariamente, reduzir-se a sanção impugnada.

O ente municipal apresentou contrarrazões em id. 98499977.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar manifestação no feito id. 101512495.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT
opôs Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do Apelado
Município de Campo Novo do Parecis
, visando anular o Processo administrativo FA n°51.002.001.17-0003011, que aplicou a multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por violação em direito do consumidor, previstos no CDC.

Em sua inicial o apelante sustentou que o procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidade pecuniária padece de vícios, porquanto teria inobservado o tempo que o consumidor teria aguardado na fila, realizando o julgamento com base em tempo equivocado, teria cometido infração aos princípios que regem o CDC; por fim, aduz que a quantificação da multa a ela aplicada contrariaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, afirma ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de cooperativa.

Logo, podemos concluir que em resumo, a controversa recursal restringe quanto
possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo e na possibilidade de condenação com base no CDC.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

O STJ, na edição 83 da Jurisprudência em Teses, ferramenta que apresenta entendimentos Tribunal sobre temas específicos, foi divulgada pela Secretaria de Jurisprudência da corte, trouxe um novo grupo de teses sobre direito bancário.

Uma das teses resumidas determina que “as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes
o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ”
. O entendimento foi estabelecido no Agravo de Instrumento no Recurso Especial 906.114, julgado pela 4ª Turma e que teve o ministro Raul Araújo como relator.

Portanto não há ilegalidade no processo administrativo, tampouco razão para reforma da sentença sob essa perspectiva.

Neste espeque devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Ressalto que a multa Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor (PROCON) do Município de Campo Novo do Parecis/MT, foi com base ao processo administrativo FA n° 51.002.001.17-0003011, que apurou excesso de prazo pelo consumidor Wesley Alves da Luz na espera por atendimento em agência do apelante.

Destaco que eventual erro material no julgamento pela Turma Recursal que só teve o condão de manter a multa aplicada, sem tê-la majorado, não tem condão de trazer irregularidade a anular o feito administrativo.

Como muito bem citado na decisão administrativa, o Relatório de Análise do S.A.C foi elaborado pelo fiscal Sr. Marcos Willian Pereira da Silva – Fiscal de Defesa do Consumidor – mat. 93.211, o qual presume-se o conteúdo do documentos sejam verdadeiros, até que prova em contrário, cito este ponto da decisão:

De fato, a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo a parte prejudicada desconstituí-la através de prova contrária. Sendo assim, a presunção de veracidade tem como consequência, a transferência do ônus da prova à empresa autuada.

Desse modo, e mediante um olhar atento a defesa apresentada pela AUTUADA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, verifica-se que esta empresa não se desincumbiu de seu ônus: derrubar a presunção de veracidade do Auto de Infração, e também, do mesmo modo, não logrou êxito em provar suas afirmações. Como corolário, chaga-se a conclusão que, sem prova em contrário, não há possibilidade de desconsiderar a situação irregular constada e lavrada pelo Fiscal deste órgão, PROCON-MT.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ademais, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por consequência, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive por exemplo nos casos em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor, o que sequer é caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

[...]

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). [Destaquei].

Portanto, no quesito ao valor da multa aplicada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não há caracterizar violação ao parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Trago o trecho que mantém a multa na decisão do recurso administrativo (id. 98497076), vejamos:

Considerando que o PROCON/CNP, como órgão integrante do SNDC, tem como filosofia a harmonia nas relações de consumo, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o valor da multa de R$7.000,00 (sete mil reais).

Sobretudo, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios tem que ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

"Art. 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal,
não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.

Desse modo,
não pode o Poder Judiciário minorar a multa,
porquanto a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
-

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

[...]

(N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: YALE SABO MENDE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.
(N.U 1033082-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELAIS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022